Tribunal: TJDFT
Processo: 0728444-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728444-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP, ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA, CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Quesitos - Alegação de Ausência de Resposta - Cabimento do Recurso - Necessidade de Averiguar Eventual Cerceamento de Defesa - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a remessa dos autos ao Perito para esclarecer pontos do Laudo Pericial apontados pelas agravantes como primordiais ao entendimento da lide. Apontou o cabimento do recurso, inclusive em petição complementar, bem como sustentou nas razões do seu Agravo de Instrumento a necessidade de resposta aos quesitos, sem a qual haveria nítido cerceamento de defesa. Aponta a urgência da resposta ao Laudo Pericial, nos termos dos quesitos já formulados, pois a questão submetida ao Juízo é praticamente homologatória. É o simples relatório. DECIDO. - Do Cabimento do Agravo de Instrumento O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um novo regime de recorribilidade para as Decisões Interlocutórias, ao estabelecer um Rol Taxativo, no artigo 1.015, com conteúdos específicos dos pronunciamentos judiciais passíveis de apreciação pela Segunda Instância, antes de eventual preliminar em Recurso de Apelação. O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, apontou a taxatividade mitigada deste Rol, abrindo a possibilidade de alguns conteúdos decisórios não contemplados anteriormente no referido artigo encontrarem a possibilidade de revisão, no Agravo de Instrumento, caso houvesse urgência. De se ressaltar a urgência para o cabimento do Agravo. Não se trata da urgência comum, a ansiedade da parte. Trata-se da possibilidade de a não apreciação dos argumentos do agravante causarem grave dano de natureza processual. Ora, embora esta Corte tenha, inclusive com julgados de minha Relatoria, apontado as questões instrutórias, mesmo às relativas à fase da Prova Pericial, como daquelas passíveis de apreciação em preliminares de Apelação, determinadas situações, neste momento da Prova Pericial, tem sido mitigados, também em julgados da minha Relatoria, a propósito: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À FILIAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONTRAPROVA DE EXAME GENÉTICO. PERICIANDA COM IDADE AVANÇADA. PRESENÇA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a admissão da interposição do Agravo de Instrumento em hipóteses não previstas no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (Tema repetitivo 988 - Superior Tribunal de Justiça). 2. A decisão que indefere a produção de contraprova de exame genético em investigação de paternidade pode ser recorrível por Agravo de Instrumento, desde que presente o requisito da urgência, a ser analisado no caso concreto. 3. Em atenção ao relevo do direito em questão - direito fundamental à filiação - há urgência a justificar a admissão do Agravo de Instrumento, tendo em vista que: (i) a Agravante não foi intimada do local em que efetivamente foi colhido o material genético; (ii) que a pericianda possui idade avançada e, ainda; (iii) que é preferível a reconstrução do perfil genético do suposto pai falecido por meio dos irmãos biológicos e sua respectiva mãe biológica. 4. Agravos Interno e de Instrumento conhecidos e providos. (Acórdão 1269970, 07131780820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020). APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. (...) (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020). No caso em questão, diferir a análise de eventual cerceamento de defesa para a oportunidade do julgamento de eventual Apelação pode causar enorme danos econômicos às partes, dado o valor da causa, a complexidade da Perícia e o tempo do ajuizamento da ação. Em razão da complexidade da causa, autoriza-se o conhecimento do Agravo de Instrumento para verificar a indispensabilidade da resposta do Perito às alegações da agravante. - Do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Analisando os autos da origem, verifico ter o Juízo de origem oportunizado às partes o oferecimento de quesitos, os quais foram prontamente homologados, rejeitando-se as impugnações opostas pelas partes, umas contra as outras. Igualmente, após a produção do Laudo Pericial, foi conferido prazo para o Perito responder a questionamentos da partes sobre a conclusão por ele tirada. Nas razões deste Agravo de Instrumento, verifico a possibilidade de algumas questões trazidas pela agravante não terem sido objeto de resposta específica do Expert, notadamente a referente ao teto previsto na Cláusula 3.1, do Contrato objeto da causa de pedir. Assim, embora caiba ao Juiz livremente apreciar as provas produzidas nos autos, a Perícia, no caso em questão, é praticamente homologatória, pois diz respeito a vultosos fluxos financeiros, os quais, obviamente, não são especialidade do Juízo, ou ao menos dos julgadores do Segundo Grau de Jurisdição, para os quais a prova também se destina. Nesse diapasão, entendo adequada a suspensão do processo, a fim de garantir a manifestação das agravadas sobre os pedidos formulados neste Agravo de Instrumento, pois, ao final, a regular instrução não é apenas preocupação do réu ou do Juízo, mas do autor, o qual não pode ficar à mercê de eventual acolhimento de preliminar de cerceamento de defesa no Segundo Grau. Em assim sendo, a condução prudente é ouvir as agravadas, verificar se elas mesmas não tem interesse na resposta aos questionamentos das agravantes e a submissão ao próprio Colegiado responsável pelo julgamento final de mérito do processo. Deixar tal questão, insisto, para eventual Apelação pode causar sérios danos processuais, inclusive quanto ao Princípio da Economicidade. Ressalto à agravante não tolerará esta Relatoria a transferência da instrução para o Agravo de Instrumento. A Turma debruçar-se-á apenas sobre a indispensabilidade da resposta aos questionamentos das agravantes para a regular tramitação do feito, inclusive se estão abarcados por aqueles originários homologados pelo Juízo. A qualidade técnica do Laudo não será objeto de deliberação, mas apenas as questões de natureza formal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER o curso do processo de origem, inclusive e precipuamente o prazo para oferecimento de Alegações Finais. Às agravadas. Comunique-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe Informações. Com a manifestação das agravadas, retornem conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 12 de agosto de 2020, às 21h23min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator